Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705034-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZOLMA MARIA CIPRIANO GUIMARAES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A despeito de a Autora/Apelante alegar que não logrou êxito na concessão da gratuidade de justiça requerida em primeira instância, o que se verifica é que, quando instada a colacionar documentos hábeis a comprovar a condição de hipossuficiência alegada (ID 18229200), optou por recolher as custas processuais (IDs 18229202, 18229203 e 18229204). Tal proceder, contudo, não impede que a parte requeira o benefício em grau de recurso (art. 99, caput, do CPC/15), desde que demonstre que sobreveio a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. Assim, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, à Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator